Tribunal: TJDFT
Processo: 0725647-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. ERIDF. POSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige-se a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas.
2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Em tese, visam garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça.
3. Em observância aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, entende-se que decorrido o lapso temporal de um ano e onze meses da ultima pesquisa realizada, cabe determinar nova pesquisa de bens e direitos em nome dos devedores.
4. Recurso conhecido e provido.